Tribunal: TJMT
Processo: 0003725-13.2016.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003725-13.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 06.088.741/0001-52 (APELANTE), GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI - CPF: 040.242.701-76 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS CHECOZZI - CPF: 274.629.519-91 (ADVOGADO), LILIANA ORTH DIEHL - CPF: 006.043.379-57 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE SEGURO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CDC - NEGATIVA DE COBERTURA – CLÁUSULAS LIMITADORAS – AUSÊNCIA DE DESTAQUES – VIOLAÇAO DO § 4º, DO CDC – INEFICÁCIA - CLAUSULAS ABUSIVAS – NULIDADES. Recurso conhecido e provido, por maioria, nos termos do voto do 1º vogal. Relatora Des. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. Redator Designado Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

(1) – O contrato de seguro é de prestação de serviços, tratando-se de relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, preceito ordem pública a interesse social.

(2) – Em contrato de seguro, típico de adesão, as cláusulas limitadoras de direito devem ter o necessário destaque, de modo a permitir, de pronto, compreensão fácil. Se não contém este requisito, devem ser desconsiderados os aspectos limitadores de direito do consumidor final.

(3) - Viola a natureza do próprio contrato de seguro, disciplinar determinadas áreas de riscos onde o contrato não garante eventuais furtos ou roubos e proíbe o estacionamento de veículos naquela região. Revisão de cláusulas contratuais está albergada pelo CDC, direito básico que não permite interpretação outra.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VALE GRANDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A
, contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Cobrança c/c Indenização por Perdas e Danos (Código nº 260030) ajuizada em face de
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
,
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, bem como condenou a parte autora ao pagamento de custas/despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, conforme os artigos 82, 84 e 85, incisos I a IV, do CPC/15.

A apelante alega que mantinha com a seguradora apelada contrato de seguro de transportes, o que lhe garantia o pagamento de indenização, em caso de perda (furto ou roubo) das mercadorias transportadas, inerentes a sua atividade comercial.

Assevera que em 17/03/2015 transportava carne bovina
in natura
, no valor de R$ 255.007,43 (duzentos e cinquenta e cinco mil sete reais e quarenta e três centavos), quando houve o roubo na Rodovia SP 348, em Jundiaí/SP. Todavia, comunicado o sinistro, a seguradora restringiu a indenização em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), consignando que as regras mínimas/obrigatórias de gerenciamento de risco não foram atendidas.

Sustenta ter demonstrado o cumprimento das suas obrigações no contrato de seguro, adotando todas as medidas de gerenciamento de risco exigidas e não contribuiu para a agravação do risco, não agindo de má-fé.

Salienta que a sentença deixou de considerar que o contrato de seguro se trata de contrato de adesão, sendo abusiva e ilegal a condição imposta pela seguradora, não havendo prova de que deu permissão para o motorista do veículo transportador efetuar a parada dentro da área de risco delimitada pela seguradora.

Aduz ter sido diligente, pois contratou uma empresa gerenciadora de risco referenciada, consultou o cadastro do motorista, elaborou o percurso dos riscos delimitados na apólice, solicitou a liberação da viagem prestando as informações necessárias e requereu o monitoramento individualizado do veículo transportador.

Ao final, requer o provimento do recurso, para julgar procedente a ação, a fim de ser reconhecido o direito de receber a indenização garantida pelo contrato de seguro e a reparação por perdas e danos, condenando a parte requerida/recorrida aos consectários legais.

Contrarrazões apresentadas pelo banco/apelado, nos ID’s nº 24670959 e nº 24670960, suscitando preliminares da necessidade de substituição do polo passivo e afronta ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R
V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Voto do 1º Vogal.

Colenda Câmara
.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela empresa
VALE GRANDE – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A
em face de sentença que lhe foi desfavorável na
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGUROS C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
, ajuizada em face de
BRADESCO AUTO/RÉ – COMPANHIA DE SEGUROS
. A douta Relatora, fazendo suas razões de decidir, anotando que a autora, assumiu o risco do furto já que estacionou o veiculo em lugar onde não deveria, conforme o contrato de seguro, não albergou a pretensão inicial, conheceu e desproveu o recurso, majorando a verba honorária. De igual forma, anotou que a questão não está albergado pelo CDC, aplicando no caso as regras do contrato de seguro prescritas no CC e, em especial o artigo 768 que consagra a perda do direito de garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato de seguro.

E, da análise do contrato e dos fatos, entendeu que o pagamento violaria o prescrito em cláusulas contratuais firmadas pelas partes no contrato de seguro.

Vamos aos fatos e fundamentos. O desaparecimento do veículo e da carga transportada, segundo consta dos autos, ocorreu no estacionamento de um restaurante situado na rodovia SP-348, Km, 46, na cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, por volta das 19.00 horas, conforme está registrado no boletim de ocorrência. Destarte, tendo em vista o descumprimento das medidas de gerenciamento de riscos previstas nos itens 1.6.1 e 1.6.3 do contrato em questão, ao teor da cláusula 1.1.3, ensejou, na ótica da seguradora o dever de não cumprir o contrato.

O voto da eminente Relatora, como sempre, esmiúça toda a questão nos seus mínimos detalhes. A minha divergência diz respeito tão somente a aplicação da lei aos fatos e sobretudo na análise sistemática do contrato de seguro formalizado entre as partes e a aplicação dos dispositivos legais pertinentes ao caso.

Data máxima vênia
, o meu primeiro posicionamento divergente em relação ao proferido pela da eminente Relatora é que esta, quando da fundamentação trazida, notadamente por ser a empresa de grande porte, não aplicar as orientações estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.

E, neste contexto, este não faz relação entre empresa de grande ou pequeno porte para ser protegido pelo estatuto do consumidor.

O que a lei quis determinou, sobre o que não quis, guardou silêncio, não podendo, desta forma, dar interpretação extensiva para prejudicar direitos.

Aqui, sequer por analogia, deve ser interpretada a jurisprudência quando, em se tratando de agricultor, a aquisição de insumos necessários a atividade, foi afastada a aplicação do CDC. Em verdade, a empresa, ao firmar o contrato de seguro, o fez, na condição de garantia contra roubos e furtos e, de conseqüência,
trata-se de consumidora final.

O artigo 2ª do CDC é taxativo:
‘Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza de produto ou serviço como destinatário final
’.

Bem a propósito o brocardo: ‘
IN CLARIS NON FIT INTERPRETATIO’

A interpretação extensiva é a ampliação do conteúdo da lei, efetivada pelo aplicador do direito, quando uma norma disse menos do que deveria. Tem por objetivo dar um sentido razoável, conforme os motivos pelos quais foi criada. Desta forma, quando a lei é clara, não reside aplicabilidade de a mesma ser analisada de forma extensiva, sobretudo quando se trata para restringir direitos.

Como bem salientou RIZZATTO NUNES:

‘O que ocorre, de fato, não é que ‘in claris cessat interpretatio’, mas sim que, quando a norma jurídica é clara, não há necessidade de interpretá-la, porque ela é pressuposta, firmada com condição a priori do mero ato de ler, porquanto está evidente na linguagem que se tornou natural. A norma jurídica, nesses casos, faz parte daquilo que se chama entendimento. “É tão simples quanto ler e entender.” (Manual de Introdução ao Estudo do Direito, 4ª ed., São Paulo, Saraiva, 2002, p. 239-240)’.

Mas, na remota situação que fosse este o caso, não se pode olvidar que se tiverem duas interpretações, uma favorável e outra desfavorável ao destinatário da lei devem o juiz sempre escolher a primeira alternativa, baseado na regra
‘ODIOSA RESTRINGENDA, FAVORABILIA AMPLIANDA’.

Assim, inegável a aplicação do CDC em relação ao contrato se seguro firmado entre as partes, mesmo em se tratando de grande empresa e o seguro ser de natureza empresarial. E a questão deve ser vista, por outro lado, que o transporte não se deu por veículos de sua propriedade e sim de terceiros, no caso, pertencente ao Snr. ALBERT MAMEDES MOTTA RAMOS que, em verdade, prestava serviços a outra empresa PROESTE CONSTRUTORA, o que, sem dúvida, alberga em favor da empresa apelante sua condição de consumidora final. Por conseqüência, ninguém pode ser obrigado a fazer coisas impossíveis, isto é, tendo contratado uma empresa idônea, analisado o perfil do motorista, determinada a vigilância via satélite, por conseqüência lógica, saindo da esfera de sua vigilância, além de não ter qualquer possibilidade de administração naquela viagem, não tinha de igual forma, condições de ditar normas ao motorista, como quer a absurda cláusula contratual que, por tais aspectos, não se aplica no caso.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme.

‘
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO EMPRESARIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PRÓPRIA PESSOA JURÍDICA. DESTINATÁRIA FINAL DOS SERVIÇOS SECURITÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. COBERTURA CONTRATUAL CONTRA ROUBO/FURTO QUALIFICADO. OCORRÊNCIA DE FURTO SIMPLES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. FALHA NO DEVER GERAL DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza como destinatário final, produto ou serviço oriundo de um fornecedor. Por sua vez, destinatário final, segundo a teoria subjetiva ou finalista, adotada pela Segunda Seção desta Corte Superior, é aquele que ultima a atividade econômica, ou seja, que retira de circulação do mercado o bem ou o serviço para consumi-lo, suprindo uma necessidade ou satisfação própria, não havendo, portanto, a reutilização ou o reingresso dele no processo produtivo.

Logo, a relação de consumo (consumidor final) não pode ser confundida com relação de insumo (consumidor intermediário).

3.
Há relação de consumo no seguro empresarial se a pessoa jurídica o firmar visando a proteção do próprio patrimônio (destinação pessoal), sem o integrar nos produtos ou serviços que oferece, mesmo que seja para resguardar insumos utilizados em sua atividade comercial, pois será a destinatária final dos serviços securitários.

Situação diversa seria se o seguro empresarial fosse contratado para cobrir riscos dos clientes, ocasião em que faria parte dos serviços prestados pela pessoa jurídica, o que configuraria consumo intermediário, não protegido pelo CDC.

4. A cláusula securitária a qual garante a proteção do patrimônio do segurado apenas contra o furto qualificado, sem esclarecer o significado e o alcance do termo "qualificado", bem como a situação concernente ao furto simples, está eivada de abusividade por falha no dever geral de informação da seguradora e por sonegar ao consumidor o conhecimento suficiente acerca do objeto contratado.

Não pode ser exigido do consumidor o conhecimento de termos técnico-jurídicos específicos, ainda mais a diferença entre tipos penais de mesmo gênero. 5. Recurso especial provido.

(REsp 1352419/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 08/09/2014)’

Por aplicação do CDC, preceito de ordem pública e interesse social, temos a
responsabilidade objetiva do fornecedor de produto ou serviço nacional ou estrangeiro responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores em razão de vícios e defeitos relativos a produto ou serviço. No entanto, só se aplica a excludente de responsabilidade prevista nos
(Art.12, §3º, II e Art.14, §3º, II do CDC)
quando a averiguação da responsabilidade se constatou a exclusividade da culpa por parte do consumidor ou de terceiro, ou seja, quando apenas o consumidor ou terceiro concorrer para a ação que deu causa ao vicio ou o defeito no produto ou serviço, e a responsabilidade for concorrente entre fornecedor, consumidor e terceiro, não se aplica a responsabilidade alternada. Sendo a responsabilidade concorrente pelo vicio e defeito do produto ou serviço, a excludente deve ser afastada, em razão de a responsabilidade ser
exclusiva
a uma
única pessoa
, não se estendendo a varias responsabilidade.

Sérgio Cavalieri Filho
abrange a culpa exclusiva da vítima, quando a conduta do consumidor:
(...) se erige em causa direta e determinante no evento, de modo a não ser possível apontar qualquer defeito no produto ou no serviço como fato ensejador da sua ocorrência. Se o comportamento do consumidor é a única causa do acidente de consumo, não há como responsabilizar o produtor ou fornecedor por ausência de nexo de causalidade entre a sua atividade e o dano. (
Programa de Direito do Consumidor
. ed. São Paulo, editora Atlas, 2008)’.

Rizzatto Nunes,
que alega que o caso fortuito e a força maior não são excludentes da responsabilidade do fornecedor. Conforme segue:
‘O risco do fornecedor é mesmo integral, tanto que a lei não prevê como excludente o dever de indenizar o caso fortuito e a força maior. E, como as mesmas não estabelecem, não pode o agente responsável alegar em sua defesa essas duas excludentes. O que acontece é que o CDC, dando continuidade, de forma coerente, à normatização do princípio da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, preferiu que toda a carga econômica advinda do defeito recaísse sobre o agente produtor. Na verdade o fundamento dessa ampla responsabilização é, em primeiro lugar, o princípio garantido na Carta Magna da liberdade de empreendimento, que acarreta direito legítimo ao lucro e responsabilidade integral pelo risco assumido. E a Lei nº 8.078, em decorrência desse princípio, estabeleceu o sistema de responsabilidade civil objetiva. Portanto trata-se apenas de questão de risco do empreendimento. Aquele que exerce a livre atividade econômica assume esse risco integral.

(
Curso de Direito do Consumidor,
6ª. ed. São Paulo: Saraiva;

2011, p. 271)’.

No caso em apreço, como bem anotou a eminente Relatora em seu voto, a questão cinge-se a parada feita pelo motorista transportador em área considerada de risco, consoante mencionado no documento de fls. 84, o que desrespeita a cláusula 1.6.3 que anota a questão pertinente a área de riscos e, de igual forma, proibição de paradas do veículo transportador nas citadas áreas consideradas perigosas.

E, sobre áreas de risco estabelece a cláusula 1.6, item 1.6.1 que: (...) entende-se por ‘áreas de risco’ as regiões geográficas caracterizadas pela alta incidência e concentração de sinistros de roubo e carga, definidas com base em dados estatísticos dos locais destes eventos, a saber: a) – Raio de 200km da cidade de São Paulo/SP; b) Raio de 150km da cidade do Rio de Janeiro/RJ; c) Raio de 150km da cidade de Curitiba/PR; d) Raio de 150km da cidade de Recife/PE, Raio de 150km da cidade de Feira de Santana e Salvador/BA’.

(sic).

Neste aspecto, se apresenta de todo incontroverso que da cidade de São Paulo/SP até Jundiaí/SP, dista em torno de 60km e, portanto, abrangida pela área de risco consignados1.2.1 do contrato onde obriga o segurado a adotar, de forma profissional e permanente, medidas preventivas que sejam eficazes na prevenção dos riscos objeto do seguro, anotando-se vários requisitos a serem cumpridos pelo segurado.

O que deve ser visto na espécie, malgrado a situação ser incontroversa, isto e, a parada em local proibido, a aplicação do prescrito no art. 768 do Código Civil. -
Art. 768 – O segurado perderá direito à garantia se agravar
intencionalmente
o risco objeto do contrato.

Neste contexto, a autora cumpriu à risca as determinações constantes do contrato, aspectos formais estabelecidos entre as partes contratantes.

Para realizar o transporte da mercadoria, carnes, avaliada em R$ 255.007,43, (duzentos e cinqüenta e cinco mil, sete reais, quarenta e três centavos), até o destino, São Bernardo do Campo/SP, sede da empresa SONDA – Supermercados Exportação e Importação S/A, a apelante, de forma antecipada, solicitou a BUONY PROJETOS E SERVIÇOS DE RISCO SECURITÁRIOS a análise do perfil do motorista que realizaria o transporte da mercadoria.

Esta empresa, após análise do perfil do motorista informou que o perfil estava adequado e liberou o embarque.

E, após a consulta do cadastro do motorista, a empresa procedeu ao monitoramento, via satélite, através da empresa
ONIXSAT – Rastreamento de Veículos Ltda
.; que é reconhecida pela própria empresa seguradora, pelo alto padrão de excelência.

Por outro lado, não há como alegar fato de terceiro, para exclusão da responsabilidade civil em relação ao contrato de seguro firmado entre as partes, nos termos do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, neste caso concreto.

Se assim o fosse, mesmo se o fato acontecesse depois dos limites do que se chamou de riscos e proibição, seriam considerados, atos de terceiros. A excludente de responsabilidade civil prevista no CDC não é taxativa e depende de interpretação em cada caso concreto, não se aplicando no caso em apreço,

em face de ausência de participação direta da contratante em relação ao fato acontecido. Frise-se, ainda, que durante todo o trajeto o veículo restou monitorado e constam dos autos que a apelante tenha dado permissão ao motorista para parar naquela área de grande risco, veículo não pertencente a autora e, portanto, o condutor não era o seu preposto.

Desta forma, dentro do que lhe cabia, a autora/ apelante tomou as medidas preventivas que sejam eficazes na prevenção dos riscos objeto do seguro, anotando-se vários requisitos a serem cumpridos pelo segurado, conforme a previsão da cláusula 1.2.1 do contrato firmado.

Deve ser visto, ainda, que, analisando o item 1.6, subitem 1.6.1 apenas define as áreas de riscos enquanto que o item 1.6.3 apenas anota a proibição de paradas.

Anota-se, por outro aspecto, tratar-se de típico contrato de adesão que, no conceito de ORLANDO GOMES: ‘
O contrato de adesão caracteriza-se por permitir que seu conteúdo seja pré-construído por uma das partes, eliminada livre discussão que procede normalmente na formação dos contratos
. (Contratos, página 109).

Por outro lado, a cláusula 1.1.2 do referido contrato, que restringe direitos da empresa consumidora contratante, contrato de adesão por excelência,
não veio com o necessário destaque, como o exigido pelo § 4º, do artigo 54, do CDC e, portanto, ineficaz.

'Art. 54
– Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o comprador possa discutir ou modificar substancialmente o seu conteúdo.

§ 4º
- As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque permitindo sua imediata e fácil compreensão
.'

De outra banda, ao constar no contrato de adesão estas cláusulas abusivas, a empresa seguradora está restringindo uma obrigação fundamental e por excelência em relação ao contrato de seguro, impondo para a apelada uma condição extremamente onerosa, considerando a natureza e o conteúdo da obrigação, o que, respeitando posicionamento contrario, viola o CDC.

Assim prescreve o CDC:

'Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos.

Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;

II - subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste código;

III - transfiram responsabilidades a terceiros;

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

V - (Vetado);

VI - estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor.

E, na espécie, manifestou NELSON NERY JUNIOR:

‘A existência de cláusula abusiva no contrato de consumo torna inválida a relação contratual pela quebra de equilíbrio entre as partes, pois normalmente se verifica nos contratos de adesão, nos quais o estipulante se outorga todas as vantagens em detrimento do aderente, de quem são retiradas vantagens e a quem são carreados todos os ônus derivados do contrato’. (Código de Defesa do Consumidor Comentado, 9ª. Edição, FORENSE, 2007, página 569)’
.

No caso concreto, a seguradora apenas quer o ‘bônus’, recebimento do valor do contrato, mas, não quer ter o ‘ônus’ de cumprimento do mesmo, com cláusulas absurdas e que violam a boa fé contratual, além de serem tratadas em contrato de adesão.

Isto porque, em primeiro aspecto, impôs ao consumidor uma renúncia fundamental do contrato de seguro, isto é a garantia plena de indenização pelos prejuízos (inciso I). E, por outro lado, colocou o consumidor em situação de desvantagem exagerada e violando o princípio de equidade que deve ter todos os contratos, sem exceção. (inciso III).

Aliás, dentro de uma análise da item 1.2.1,
onde obriga o segurado a adotar, de forma profissional e permanente, medidas preventivas que sejam eficazes na prevenção dos riscos objeto do seguro, anotando-se vários requisitos a serem cumpridos pelo segurado,
em verdade, qualquer furto ou roubo de cargas, a seguradora já estava precavida para, mais tarde, alegar esta situação, numa situação que, a meu ver, viola a boa fé contratual insculpida no artigo 133 do CC.

Por outro norte, ao limitar a questão pertinente a áreas de riscos ofendem fundamentalmente a natureza jurídica do contrato de seguro, pois, em verdade, além de as citadas cláusulas não terem o necessário destaque, violando o prescrito no § 4º, do artigo 54, do CDC, traduzem,

que para a SEGURADORA, através do CONTRATO DE ADESÃO, deu-lhe obrigação mínima comparada com

o excessivo ônus imposto a autora.

Bem a propósito anotar que, na dicção do artigo 6º, inciso IV do CDC, que são direitos básicos consumidor, entre outros; IV – a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais,
bem como contra praticas de cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos ou serviços
. (grifei).

A propósito, assim já decidiu o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

‘Nos termos do artigo 54, IVC, do Código de Defesa do Consumidor, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam

obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja incompatíveis com a boa fé e a equidade’. (Acórdão n. 923.090, 3ª. Turma, Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL, julgado em 02/03/2016, publicado em 11/03/2016, fonte Google)’.

Por tais aspectos, analisando os fatos em todo o seu contexto, em conjunto com o contrato de seguro firmado entre as partes, ‘data vênia’ ao substancioso voto da eminente relatora que trilhou na aplicação, no caso vertente, unicamente nas disposições do CC, verifiquei que a apelada (seguradora) restringiu uma obrigação fundamental inerente ao contrato de seguro, impôs ao apelante uma condição extremamente onerosa, violou o princípio de equidade na formação do relacionamento e sua finalidade principal, elaborou estas cláusulas abusivas em contrato de adesão, sem o destaque necessário (§ 4º, artigo 54, CDC), sendo, deste forma, totalmente ineficaz em relação a sua exoneração no cumprimento do contrato.

Desta forma, no caso em apreciação recursal, ‘data vênia’, divergindo do posicionamento da eminente Relatora, encontrei, nada mais, nada menos, do que 06 (seis) situações que, malgrado as cláusulas contratuais, obrigam a apelada a cumprir com

o contrato de seguro:

'a) Responsabilidade objetiva da seguradora, estando a questão albergada pelo Código de Defesa do Consumidor;

b) – O transporte não foi feito por veículo de propriedade da empresa e sim de propriedade de ALBERT MAMEDES MOTTA RAMOS que, por sua vez, prestava serviços para a empresa PROESTE CONSTRUTORA, que afasta o argumento de que não se aplica do CDC, além dos aspectos neste sentido já tratado linhas anteriores;

c) – A empresa autora tomou todas as precauções previstas no Contrato, em relação ao perfil do motorista e, de igual sorte, em relação ao sistema de monitoração via satélite, junto as empresas BUONY – Projetos e Serviços de Riscos Securitários e
ONIXSAT – Rastreamento de Veículos Ltda.
respectivamente, não agravando
intencionalmente
o risco (art. 768 do CC);

d) – Clausula limitadora de direitos em contrato de adesão, além de não dar tratamento isonômico entre as partes, violou o disposto no § 4º, do artigo 54, do Código de Defesa do Consumidor, NÃO CONSTANDO O INDISPENSÁVEL DESTAQUE. D

e) – Cláusulas abusivas, violando o princípio de equidade e indo contra o princípio de boa fé (art. 133 CC) que deve ter todos os contratos, sem exceção, amparado o apelante no inciso IV, do artigo 6º, do CDC, direitos basilares impostergáveis.'

A conclusão que chego, divergindo do posicionamento adotado pela eminente Relatora é que, indiscutivelmente, a seguradora deve arcar com o pagamento dos prejuízos decorrentes do furto da carga da apelante e buscar a sub-rogação de seus direitos contra o responsável pelo ato, na forma estabelecida pelo artigo 786 do Código Civil Brasileiro, se não constar a chamada clausula DDR. Se constar, aspecto que não está em discussão, a responsabilidade é de quem elaborou o contrato de adesão, no caso, a própria seguradora.

Mas, com relação ao pedido de condenação dos honorários advocatícios previstos no contrato celebrado pela requerente e seus procuradores para defesa de seus interesses em juízo, independente da condenação dos consectários legais, nestes incluídos os honorários, não pode ser acatado.

Isto porque, o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência dominante, da qual, embora divirja, estou submisso e julga-se com base em precedentes, é no sentido de que os honorários contratuais, isto é, aqueles contratados entre o cliente e seu advogado, para atuação em ação judicial não integram as perdas e danos devidas pelo devedor ao credor.

Ao analisar o recurso, o relator, ministro
Paulo de Tarso Sanseverino
, concluiu que assiste razão ao banco no que tange ao descabimento da cobrança de ressarcimento de honorários contratuais. Interpretando os dispositivos do CC (arts. 389, 395, 403 e 404), Sanseverino afirmou que, pela jurisprudência, os honorários que integram as perdas e danos são apenas aqueles relativos à atuação extrajudicial do advogado, quando tal atuação tenha efetivamente ocorrido.

Assim fundamentou o eminente Ministro quando da apreciação do Recurso Especial n. 1.566.168-RJ.

“A exegese emprestada pela jurisprudência desta Corte Superior a esses dispositivos é no sentido de que os honorários que integram as perdas e danos são apenas aqueles relativos à atuação extrajudicial do advogado, quando tal atuação tenha efetivamente ocorrido.

No caso da atuação judicial do advogado, a condenação do vencido se limita aos honorários de sucumbência, não havendo previsão legal para se acrescentar uma condenação ao ressarcimento dos honorários contratuais.

Entendeu-se que a parte vencida, ao propor a demanda ou ao oferecer contestação, não age ilicitamente, pois exerce o direito constitucional de ação/defesa (art. 5º, incisos XXX e LV), valendo então o brocardo romano "non videtur malum facere, qui jure suo utitur" - não parece agir mal quem se utiliza do próprio direito.

“Assim, não havendo ilicitude na atuação do vencido, descabe impor-lhe a obrigação de indenizar a parte vencedora pelos prejuízos decorrentes da contratação de advogado”.

(sic).

Afasto, pois, esta pretensão.

Com estas considerações, pedindo vênia à relatora, conheço do recurso e lhe dou provimento parcial para, em conseqüência, condenar a ré/apelada na indenização total do sinistro, no montante der R$ 191.756,32 (cento e noventa e um mil; setecentos e cinqüenta e seis reais; trinta e dois centavos), corrigida monetariamente pelo INPC/IGPM e acrescida de juros moratórios, ambos a partir da obrigação, ou seja, 31ª dia da Comunicação do Sinistro, conforme estabelece, na espécie, a SUSEP.

Se for o caso, exercer direito de regresso, consoante o disposto no artigo 786 do CC.

Em atendimento do principio da sucumbência, condeno, ainda, ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, termos do § 2º, do artigo 85, do CPC. Liquidação por simples cálculos aritméticos.

É como voto.

Voto do 1º Vogal.

Colenda Câmara
.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela empresa
VALE GRANDE – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A
em face de sentença que lhe foi desfavorável na
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGUROS C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
, ajuizada em face de
BRADESCO AUTO/RÉ – COMPANHIA DE SEGUROS
. A douta Relatora, fazendo suas razões de decidir, anotando que a autora, assumiu o risco do furto já que estacionou o veiculo em lugar onde não deveria, conforme o contrato de seguro, não albergou a pretensão inicial, conheceu e desproveu o recurso, majorando a verba honorária. De igual forma, anotou que a questão não está albergado pelo CDC, aplicando no caso as regras do contrato de seguro prescritas no CC e, em especial o artigo 768 que consagra a perda do direito de garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato de seguro.

E, da análise do contrato e dos fatos, entendeu que o pagamento violaria o prescrito em cláusulas contratuais firmadas pelas partes no contrato de seguro.

Vamos aos fatos e fundamentos. O desaparecimento do veículo e da carga transportada, segundo consta dos autos, ocorreu no estacionamento de um restaurante situado na rodovia SP-348, Km, 46, na cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, por volta das 19.00 horas, conforme está registrado no boletim de ocorrência. Destarte, tendo em vista o descumprimento das medidas de gerenciamento de riscos previstas nos itens 1.6.1 e 1.6.3 do contrato em questão, ao teor da cláusula 1.1.3, ensejou, na ótica da seguradora o dever de não cumprir o contrato.

O voto da eminente Relatora, como sempre, esmiúça toda a questão nos seus mínimos detalhes. A minha divergência diz respeito tão somente a aplicação da lei aos fatos e sobretudo na análise sistemática do contrato de seguro formalizado entre as partes e a aplicação dos dispositivos legais pertinentes ao caso.

Data máxima vênia
, o meu primeiro posicionamento divergente em relação ao proferido pela da eminente Relatora é que esta, quando da fundamentação trazida, notadamente por ser a empresa de grande porte, não aplicar as orientações estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.

E, neste contexto, este não faz relação entre empresa de grande ou pequeno porte para ser protegido pelo estatuto do consumidor.

O que a lei quis determinou, sobre o que não quis, guardou silêncio, não podendo, desta forma, dar interpretação extensiva para prejudicar direitos.

Aqui, sequer por analogia, deve ser interpretada a jurisprudência quando, em se tratando de agricultor, a aquisição de insumos necessários a atividade, foi afastada a aplicação do CDC. Em verdade, a empresa, ao firmar o contrato de seguro, o fez, na condição de garantia contra roubos e furtos e, de conseqüência,
trata-se de consumidora final.

O artigo 2ª do CDC é taxativo:
‘Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza de produto ou serviço como destinatário final
’.

Bem a propósito o brocardo: ‘
IN CLARIS NON FIT INTERPRETATIO’

A interpretação extensiva é a ampliação do conteúdo da lei, efetivada pelo aplicador do direito, quando uma norma disse menos do que deveria. Tem por objetivo dar um sentido razoável, conforme os motivos pelos quais foi criada. Desta forma, quando a lei é clara, não reside aplicabilidade de a mesma ser analisada de forma extensiva, sobretudo quando se trata para restringir direitos.

Como bem salientou RIZZATTO NUNES:

‘O que ocorre, de fato, não é que ‘in claris cessat interpretatio’, mas sim que, quando a norma jurídica é clara, não há necessidade de interpretá-la, porque ela é pressuposta, firmada com condição a priori do mero ato de ler, porquanto está evidente na linguagem que se tornou natural. A norma jurídica, nesses casos, faz parte daquilo que se chama entendimento. “É tão simples quanto ler e entender.” (Manual de Introdução ao Estudo do Direito, 4ª ed., São Paulo, Saraiva, 2002, p. 239-240)’.

Mas, na remota situação que fosse este o caso, não se pode olvidar que se tiverem duas interpretações, uma favorável e outra desfavorável ao destinatário da lei devem o juiz sempre escolher a primeira alternativa, baseado na regra
‘ODIOSA RESTRINGENDA, FAVORABILIA AMPLIANDA’.

Assim, inegável a aplicação do CDC em relação ao contrato se seguro firmado entre as partes, mesmo em se tratando de grande empresa e o seguro ser de natureza empresarial. E a questão deve ser vista, por outro lado, que o transporte não se deu por veículos de sua propriedade e sim de terceiros, no caso, pertencente ao Snr. ALBERT MAMEDES MOTTA RAMOS que, em verdade, prestava serviços a outra empresa PROESTE CONSTRUTORA, o que, sem dúvida, alberga em favor da empresa apelante sua condição de consumidora final. Por conseqüência, ninguém pode ser obrigado a fazer coisas impossíveis, isto é, tendo contratado uma empresa idônea, analisado o perfil do motorista, determinada a vigilância via satélite, por conseqüência lógica, saindo da esfera de sua vigilância, além de não ter qualquer possibilidade de administração naquela viagem, não tinha de igual forma, condições de ditar normas ao motorista, como quer a absurda cláusula contratual que, por tais aspectos, não se aplica no caso.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme.

‘
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO EMPRESARIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PRÓPRIA PESSOA JURÍDICA. DESTINATÁRIA FINAL DOS SERVIÇOS SECURITÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. COBERTURA CONTRATUAL CONTRA ROUBO/FURTO QUALIFICADO. OCORRÊNCIA DE FURTO SIMPLES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. FALHA NO DEVER GERAL DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza como destinatário final, produto ou serviço oriundo de um fornecedor. Por sua vez, destinatário final, segundo a teoria subjetiva ou finalista, adotada pela Segunda Seção desta Corte Superior, é aquele que ultima a atividade econômica, ou seja, que retira de circulação do mercado o bem ou o serviço para consumi-lo, suprindo uma necessidade ou satisfação própria, não havendo, portanto, a reutilização ou o reingresso dele no processo produtivo.

Logo, a relação de consumo (consumidor final) não pode ser confundida com relação de insumo (consumidor intermediário).

3.
Há relação de consumo no seguro empresarial se a pessoa jurídica o firmar visando a proteção do próprio patrimônio (destinação pessoal), sem o integrar nos produtos ou serviços que oferece, mesmo que seja para resguardar insumos utilizados em sua atividade comercial, pois será a destinatária final dos serviços securitários.

Situação diversa seria se o seguro empresarial fosse contratado para cobrir riscos dos clientes, ocasião em que faria parte dos serviços prestados pela pessoa jurídica, o que configuraria consumo intermediário, não protegido pelo CDC.

4. A cláusula securitária a qual garante a proteção do patrimônio do segurado apenas contra o furto qualificado, sem esclarecer o significado e o alcance do termo "qualificado", bem como a situação concernente ao furto simples, está eivada de abusividade por falha no dever geral de informação da seguradora e por sonegar ao consumidor o conhecimento suficiente acerca do objeto contratado.

Não pode ser exigido do consumidor o conhecimento de termos técnico-jurídicos específicos, ainda mais a diferença entre tipos penais de mesmo gênero. 5. Recurso especial provido.

(REsp 1352419/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 08/09/2014)’

Por aplicação do CDC, preceito de ordem pública e interesse social, temos a
responsabilidade objetiva do fornecedor de produto ou serviço nacional ou estrangeiro responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores em razão de vícios e defeitos relativos a produto ou serviço. No entanto, só se aplica a excludente de responsabilidade prevista nos
(Art.12, §3º, II e Art.14, §3º, II do CDC)
quando a averiguação da responsabilidade se constatou a exclusividade da culpa por parte do consumidor ou de terceiro, ou seja, quando apenas o consumidor ou terceiro concorrer para a ação que deu causa ao vicio ou o defeito no produto ou serviço, e a responsabilidade for concorrente entre fornecedor, consumidor e terceiro, não se aplica a responsabilidade alternada. Sendo a responsabilidade concorrente pelo vicio e defeito do produto ou serviço, a excludente deve ser afastada, em razão de a responsabilidade ser
exclusiva
a uma
única pessoa
, não se estendendo a varias responsabilidade.

Sérgio Cavalieri Filho
abrange a culpa exclusiva da vítima, quando a conduta do consumidor:
(...) se erige em causa direta e determinante no evento, de modo a não ser possível apontar qualquer defeito no produto ou no serviço como fato ensejador da sua ocorrência. Se o comportamento do consumidor é a única causa do acidente de consumo, não há como responsabilizar o produtor ou fornecedor por ausência de nexo de causalidade entre a sua atividade e o dano. (
Programa de Direito do Consumidor
. ed. São Paulo, editora Atlas, 2008)’.

Rizzatto Nunes,
que alega que o caso fortuito e a força maior não são excludentes da responsabilidade do fornecedor. Conforme segue:
‘O risco do fornecedor é mesmo integral, tanto que a lei não prevê como excludente o dever de indenizar o caso fortuito e a força maior. E, como as mesmas não estabelecem, não pode o agente responsável alegar em sua defesa essas duas excludentes. O que acontece é que o CDC, dando continuidade, de forma coerente, à normatização do princípio da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, preferiu que toda a carga econômica advinda do defeito recaísse sobre o agente produtor. Na verdade o fundamento dessa ampla responsabilização é, em primeiro lugar, o princípio garantido na Carta Magna da liberdade de empreendimento, que acarreta direito legítimo ao lucro e responsabilidade integral pelo risco assumido. E a Lei nº 8.078, em decorrência desse princípio, estabeleceu o sistema de responsabilidade civil objetiva. Portanto trata-se apenas de questão de risco do empreendimento. Aquele que exerce a livre atividade econômica assume esse risco integral.

(
Curso de Direito do Consumidor,
6ª. ed. São Paulo: Saraiva;

2011, p. 271)’.

No caso em apreço, como bem anotou a eminente Relatora em seu voto, a questão cinge-se a parada feita pelo motorista transportador em área considerada de risco, consoante mencionado no documento de fls. 84, o que desrespeita a cláusula 1.6.3 que anota a questão pertinente a área de riscos e, de igual forma, proibição de paradas do veículo transportador nas citadas áreas consideradas perigosas.

E, sobre áreas de risco estabelece a cláusula 1.6, item 1.6.1 que: (...) entende-se por ‘áreas de risco’ as regiões geográficas caracterizadas pela alta incidência e concentração de sinistros de roubo e carga, definidas com base em dados estatísticos dos locais destes eventos, a saber: a) – Raio de 200km da cidade de São Paulo/SP; b) Raio de 150km da cidade do Rio de Janeiro/RJ; c) Raio de 150km da cidade de Curitiba/PR; d) Raio de 150km da cidade de Recife/PE, Raio de 150km da cidade de Feira de Santana e Salvador/BA’.

(sic).

Neste aspecto, se apresenta de todo incontroverso que da cidade de São Paulo/SP até Jundiaí/SP, dista em torno de 60km e, portanto, abrangida pela área de risco consignados1.2.1 do contrato onde obriga o segurado a adotar, de forma profissional e permanente, medidas preventivas que sejam eficazes na prevenção dos riscos objeto do seguro, anotando-se vários requisitos a serem cumpridos pelo segurado.

O que deve ser visto na espécie, malgrado a situação ser incontroversa, isto e, a parada em local proibido, a aplicação do prescrito no art. 768 do Código Civil. -
Art. 768 – O segurado perderá direito à garantia se agravar
intencionalmente
o risco objeto do contrato.

Neste contexto, a autora cumpriu à risca as determinações constantes do contrato, aspectos formais estabelecidos entre as partes contratantes.

Para realizar o transporte da mercadoria, carnes, avaliada em R$ 255.007,43, (duzentos e cinqüenta e cinco mil, sete reais, quarenta e três centavos), até o destino, São Bernardo do Campo/SP, sede da empresa SONDA – Supermercados Exportação e Importação S/A, a apelante, de forma antecipada, solicitou a BUONY PROJETOS E SERVIÇOS DE RISCO SECURITÁRIOS a análise do perfil do motorista que realizaria o transporte da mercadoria.

Esta empresa, após análise do perfil do motorista informou que o perfil estava adequado e liberou o embarque.

E, após a consulta do cadastro do motorista, a empresa procedeu ao monitoramento, via satélite, através da empresa
ONIXSAT – Rastreamento de Veículos Ltda
.; que é reconhecida pela própria empresa seguradora, pelo alto padrão de excelência.

Por outro lado, não há como alegar fato de terceiro, para exclusão da responsabilidade civil em relação ao contrato de seguro firmado entre as partes, nos termos do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, neste caso concreto.

Se assim o fosse, mesmo se o fato acontecesse depois dos limites do que se chamou de riscos e proibição, seriam considerados, atos de terceiros. A excludente de responsabilidade civil prevista no CDC não é taxativa e depende de interpretação em cada caso concreto, não se aplicando no caso em apreço,

em face de ausência de participação direta da contratante em relação ao fato acontecido. Frise-se, ainda, que durante todo o trajeto o veículo restou monitorado e constam dos autos que a apelante tenha dado permissão ao motorista para parar naquela área de grande risco, veículo não pertencente a autora e, portanto, o condutor não era o seu preposto.

Desta forma, dentro do que lhe cabia, a autora/ apelante tomou as medidas preventivas que sejam eficazes na prevenção dos riscos objeto do seguro, anotando-se vários requisitos a serem cumpridos pelo segurado, conforme a previsão da cláusula 1.2.1 do contrato firmado.

Deve ser visto, ainda, que, analisando o item 1.6, subitem 1.6.1 apenas define as áreas de riscos enquanto que o item 1.6.3 apenas anota a proibição de paradas.

Anota-se, por outro aspecto, tratar-se de típico contrato de adesão que, no conceito de ORLANDO GOMES: ‘
O contrato de adesão caracteriza-se por permitir que seu conteúdo seja pré-construído por uma das partes, eliminada livre discussão que procede normalmente na formação dos contratos
. (Contratos, página 109).

Por outro lado, a cláusula 1.1.2 do referido contrato, que restringe direitos da empresa consumidora contratante, contrato de adesão por excelência,
não veio com o necessário destaque, como o exigido pelo § 4º, do artigo 54, do CDC e, portanto, ineficaz.

'Art. 54
– Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o comprador possa discutir ou modificar substancialmente o seu conteúdo.

§ 4º
- As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque permitindo sua imediata e fácil compreensão
.'

De outra banda, ao constar no contrato de adesão estas cláusulas abusivas, a empresa seguradora está restringindo uma obrigação fundamental e por excelência em relação ao contrato de seguro, impondo para a apelada uma condição extremamente onerosa, considerando a natureza e o conteúdo da obrigação, o que, respeitando posicionamento contrario, viola o CDC.

Assim prescreve o CDC:

'Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos.

Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;

II - subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste código;

III - transfiram responsabilidades a terceiros;

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

V - (Vetado);

VI - estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor.

E, na espécie, manifestou NELSON NERY JUNIOR:

‘A existência de cláusula abusiva no contrato de consumo torna inválida a relação contratual pela quebra de equilíbrio entre as partes, pois normalmente se verifica nos contratos de adesão, nos quais o estipulante se outorga todas as vantagens em detrimento do aderente, de quem são retiradas vantagens e a quem são carreados todos os ônus derivados do contrato’. (Código de Defesa do Consumidor Comentado, 9ª. Edição, FORENSE, 2007, página 569)’
.

No caso concreto, a seguradora apenas quer o ‘bônus’, recebimento do valor do contrato, mas, não quer ter o ‘ônus’ de cumprimento do mesmo, com cláusulas absurdas e que violam a boa fé contratual, além de serem tratadas em contrato de adesão.

Isto porque, em primeiro aspecto, impôs ao consumidor uma renúncia fundamental do contrato de seguro, isto é a garantia plena de indenização pelos prejuízos (inciso I). E, por outro lado, colocou o consumidor em situação de desvantagem exagerada e violando o princípio de equidade que deve ter todos os contratos, sem exceção. (inciso III).

Aliás, dentro de uma análise da item 1.2.1,
onde obriga o segurado a adotar, de forma profissional e permanente, medidas preventivas que sejam eficazes na prevenção dos riscos objeto do seguro, anotando-se vários requisitos a serem cumpridos pelo segurado,
em verdade, qualquer furto ou roubo de cargas, a seguradora já estava precavida para, mais tarde, alegar esta situação, numa situação que, a meu ver, viola a boa fé contratual insculpida no artigo 133 do CC.

Por outro norte, ao limitar a questão pertinente a áreas de riscos ofendem fundamentalmente a natureza jurídica do contrato de seguro, pois, em verdade, além de as citadas cláusulas não terem o necessário destaque, violando o prescrito no § 4º, do artigo 54, do CDC, traduzem,

que para a SEGURADORA, através do CONTRATO DE ADESÃO, deu-lhe obrigação mínima comparada com

o excessivo ônus imposto a autora.

Bem a propósito anotar que, na dicção do artigo 6º, inciso IV do CDC, que são direitos básicos consumidor, entre outros; IV – a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais,
bem como contra praticas de cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos ou serviços
. (grifei).

A propósito, assim já decidiu o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

‘Nos termos do artigo 54, IVC, do Código de Defesa do Consumidor, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam

obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja incompatíveis com a boa fé e a equidade’. (Acórdão n. 923.090, 3ª. Turma, Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL, julgado em 02/03/2016, publicado em 11/03/2016, fonte Google)’.

Por tais aspectos, analisando os fatos em todo o seu contexto, em conjunto com o contrato de seguro firmado entre as partes, ‘data vênia’ ao substancioso voto da eminente relatora que trilhou na aplicação, no caso vertente, unicamente nas disposições do CC, verifiquei que a apelada (seguradora) restringiu uma obrigação fundamental inerente ao contrato de seguro, impôs ao apelante uma condição extremamente onerosa, violou o princípio de equidade na formação do relacionamento e sua finalidade principal, elaborou estas cláusulas abusivas em contrato de adesão, sem o destaque necessário (§ 4º, artigo 54, CDC), sendo, deste forma, totalmente ineficaz em relação a sua exoneração no cumprimento do contrato.

Desta forma, no caso em apreciação recursal, ‘data vênia’, divergindo do posicionamento da eminente Relatora, encontrei, nada mais, nada menos, do que 06 (seis) situações que, malgrado as cláusulas contratuais, obrigam a apelada a cumprir com

o contrato de seguro:

'a) Responsabilidade objetiva da seguradora, estando a questão albergada pelo Código de Defesa do Consumidor;

b) – O transporte não foi feito por veículo de propriedade da empresa e sim de propriedade de ALBERT MAMEDES MOTTA RAMOS que, por sua vez, prestava serviços para a empresa PROESTE CONSTRUTORA, que afasta o argumento de que não se aplica do CDC, além dos aspectos neste sentido já tratado linhas anteriores;

c) – A empresa autora tomou todas as precauções previstas no Contrato, em relação ao perfil do motorista e, de igual sorte, em relação ao sistema de monitoração via satélite, junto as empresas BUONY – Projetos e Serviços de Riscos Securitários e
ONIXSAT – Rastreamento de Veículos Ltda.
respectivamente, não agravando
intencionalmente
o risco (art. 768 do CC);

d) – Clausula limitadora de direitos em contrato de adesão, além de não dar tratamento isonômico entre as partes, violou o disposto no § 4º, do artigo 54, do Código de Defesa do Consumidor, NÃO CONSTANDO O INDISPENSÁVEL DESTAQUE. D

e) – Cláusulas abusivas, violando o princípio de equidade e indo contra o princípio de boa fé (art. 133 CC) que deve ter todos os contratos, sem exceção, amparado o apelante no inciso IV, do artigo 6º, do CDC, direitos basilares impostergáveis.'

A conclusão que chego, divergindo do posicionamento adotado pela eminente Relatora é que, indiscutivelmente, a seguradora deve arcar com o pagamento dos prejuízos decorrentes do furto da carga da apelante e buscar a sub-rogação de seus direitos contra o responsável pelo ato, na forma estabelecida pelo artigo 786 do Código Civil Brasileiro, se não constar a chamada clausula DDR. Se constar, aspecto que não está em discussão, a responsabilidade é de quem elaborou o contrato de adesão, no caso, a própria seguradora.

Mas, com relação ao pedido de condenação dos honorários advocatícios previstos no contrato celebrado pela requerente e seus procuradores para defesa de seus interesses em juízo, independente da condenação dos consectários legais, nestes incluídos os honorários, não pode ser acatado.

Isto porque, o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência dominante, da qual, embora divirja, estou submisso e julga-se com base em precedentes, é no sentido de que os honorários contratuais, isto é, aqueles contratados entre o cliente e seu advogado, para atuação em ação judicial não integram as perdas e danos devidas pelo devedor ao credor.

Ao analisar o recurso, o relator, ministro
Paulo de Tarso Sanseverino
, concluiu que assiste razão ao banco no que tange ao descabimento da cobrança de ressarcimento de honorários contratuais. Interpretando os dispositivos do CC (arts. 389, 395, 403 e 404), Sanseverino afirmou que, pela jurisprudência, os honorários que integram as perdas e danos são apenas aqueles relativos à atuação extrajudicial do advogado, quando tal atuação tenha efetivamente ocorrido.

Assim fundamentou o eminente Ministro quando da apreciação do Recurso Especial n. 1.566.168-RJ.

“A exegese emprestada pela jurisprudência desta Corte Superior a esses dispositivos é no sentido de que os honorários que integram as perdas e danos são apenas aqueles relativos à atuação extrajudicial do advogado, quando tal atuação tenha efetivamente ocorrido.

No caso da atuação judicial do advogado, a condenação do vencido se limita aos honorários de sucumbência, não havendo previsão legal para se acrescentar uma condenação ao ressarcimento dos honorários contratuais.

Entendeu-se que a parte vencida, ao propor a demanda ou ao oferecer contestação, não age ilicitamente, pois exerce o direito constitucional de ação/defesa (art. 5º, incisos XXX e LV), valendo então o brocardo romano "non videtur malum facere, qui jure suo utitur" - não parece agir mal quem se utiliza do próprio direito.

“Assim, não havendo ilicitude na atuação do vencido, descabe impor-lhe a obrigação de indenizar a parte vencedora pelos prejuízos decorrentes da contratação de advogado”.

(sic).

Afasto, pois, esta pretensão.

Com estas considerações, pedindo vênia à relatora, conheço do recurso e lhe dou provimento parcial para, em conseqüência, condenar a ré/apelada na indenização total do sinistro, no montante der R$ 191.756,32 (cento e noventa e um mil; setecentos e cinqüenta e seis reais; trinta e dois centavos), corrigida monetariamente pelo INPC/IGPM e acrescida de juros moratórios, ambos a partir da obrigação, ou seja, 31ª dia da Comunicação do Sinistro, conforme estabelece, na espécie, a SUSEP.

Se for o caso, exercer direito de regresso, consoante o disposto no artigo 786 do CC.

Em atendimento do principio da sucumbência, condeno, ainda, ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, termos do § 2º, do artigo 85, do CPC. Liquidação por simples cálculos aritméticos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020